Tribunal: STF
Processo: ARE 1601639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LESÃO CORPORAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DESCABIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO PROBATÓRIO SOMADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENAS BASILARES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO 2º E 3º FATOS. REDUÇÃO D O QUANTUM DE AUMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP, NO CRIME DE AMEAÇA, DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA MANTIDA, POIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. PEDIDO CONSTANTE NA DENÚNCIA, CONFORME TEMA 983 DO S TJ . QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA 4 (QUATRO) SALÁRIOS-MÍNIMOS, ATUALIZADOS NOS TERMOS DA SENTENÇA. REDUÇÃO JÁ LEVANDO EM CONTA O NÚMERO (QUATRO) E A GRAVIDADE DOS DELITOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. RÉU QUE CONSTITUIU PROCURADOR NOS AUTOS, INDICANDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS.
APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LXXIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A Defesa sustenta que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", da Lei Penal. Sem razão.
Observo que o condenado, em interrogatório, admitiu a prática dos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. Em que pese o acusado afirme que incomodou a vítima, não confessa a prática do crime de ameaça.
Visto isso, inviável o reconhecimento da confissão, quanto ao 1° fato.
Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição, restando a pena definitiva, para este delito, fixada em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.
Em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva (2° fato) e de lesão corporal (3° fato), sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, as penas-bases foram fixadas no mínimo legal - 3 (três) meses de detenção e 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, as penas provisórias foram confirmadas no patamar anterior.
A Defesa sustenta que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", da Lei Penal. Com razão.
Observo que o condenado, em interrogatório, admitiu a prática dos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, alegando que foi até a residência da vítima e que puxou seu cabelo, desferiu um chute nas pernas dela e a empurrou.
Visto isso, reconheço a incidência da confissão, quanto ao 2º e 3° fatos. Todavia, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição, restando as penas definitivas fixadas em 3 (três) meses de detenção para o crime de descumprimento de medida protetiva e 1 (um) ano de reclusão para o delito de lesão corporal.
(...)
Mantenho a fixação da sanção pecuniária em 10 (dez) dias-multa, patamar inferior, visto que ausente recurso ministerial.
Em razão do concurso material - art. 69 do Código Penal - as penas devem ser somadas, totalizando 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.
Observado o quantum das reprimendas aplicadas, mantenho a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Estatuto Repressor.
Incabível a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, por se tratar de crime cometido com grave ameaça, além da Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Quanto à suspensão condicional da pena, o recorrente faz jus ao benefício, conforme reconhecido na sentença, uma vez que preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 77 do Código Penal.
Relativamente ao pleito de afastamento da reparação mínima ao dano sofrido pela vítima, encontrase consolidado o entendimento acerca da possibilidade de o juízo criminal arbitrar indenização a título de danos morais em favor da ofendida, quando configurada hipótese de violência doméstica, desde que haja pedido formulado nesse sentido, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória relativa ao dano moral, porquanto in re ipsa.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente